Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. DESFALQUE NA CONTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Questiona-se nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S/A a respeito da administração dos recursos referentes ao PASEP, e não os repasses que foram procedidos pela União, sendo devida a inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda. 1.1. Assim, deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.
2. A Apelante requer a aplicação da teoria da causa madura, a qual tem previsão legal no art. 1.013, §3o, do CPC. 2.1. No entanto, no presente caso, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, uma vez que o Juízo a quo proferiu sentença sem resolução de mérito, por declarar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sem ter sido este citado para apresentar contestação ou produzir provas nos termos do art. 373, II, do CPC. 2.2. O presente feito não envolve apenas análise de matéria de direito, mas também de fato, devendo ser concedida ao Réu a oportunidade de produzir provas que refutem a alegação da Autora ou o valor por esta cobrado.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, devendo os autos retornar ao Juízo a quo para prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na sentença.